Tribunal: TJDFT
Processo: 0730596-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL OCORRIDA EM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROBABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. QUESTÃO EXAMINADA DE FORMA OBLÍQUA EM ANTECEDENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes.
3. No caso em apreço, restou consignado no acórdão embargado que o pressuposto concernente à probabilidade do direito, necessário para a concessão da tutela de urgência vindicada perante o 1o grau de jurisdição, não se encontrava presente, haja vista que a tese relativa à nulidade de citação na ação de adjudicação compulsória já fora rechaçada em agravo de instrumento anterior. Assim, concluiu que o cumprimento de sentença deveria retomar ao curso normal, não se vislumbrando, assim, qualquer omissão ou contradição no acórdão impugnado.
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração desprovidos.